Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-19.2025.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800360-19.2025.8.14.0014

APELANTE: GENILSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800360-19.2025.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE: GENILSON PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO COM REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Genilson Pereira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa alegou nulidade da busca pessoal, ausência de provas, pleiteou a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionamento da pena, afastamento da pena de multa e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida a partir da busca pessoal realizada; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo delito de tráfico de drogas; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de droga para uso próprio; (iv) apurar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (v) avaliar a compatibilidade entre o regime semiaberto fixado e a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada foi válida, por estar fundada em elementos objetivos como a tentativa de fuga do réu e a intensa movimentação típica de tráfico de drogas no local, conforme autoriza o art. 244 do CPP.

4.

Os depoimentos convergentes dos policiais que participaram da diligência, aliados à apreensão de 99 (noventa e nove) porções de OXI e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, corroboram a materialidade e autoria delitivas, sendo suficiente para manter a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

5.

A alegação de que a droga seria para consumo próprio é afastada diante da quantidade, natureza do entorpecente, circunstâncias da apreensão e da conduta reiterada do acusado, o que inviabiliza a desclassificação para o art. 28 da mesma lei.

6.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, estando ausente qualquer vício na dosimetria inicial que justifique nova redução nessa fase.

7.

O apelante faz jus à aplicação do tráfico privilegiado, por preencher os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não participação em organização criminosa), sendo adequada a redução da pena em 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e natureza da droga e dinheiro trocado apreendidos.

8.

A manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do entendimento consolidado pelo STF, impondo-se, portanto, a revogação da custódia cautelar.

9.

A pena de multa é de aplicação obrigatória no crime de tráfico, sendo vedado seu afastamento nesta fase, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 169, §1º, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal fundada em suspeita objetiva e tentativa de evasão é lícita e não enseja nulidade das provas obtidas.

2.

O depoimento judicial de policiais, quando harmônico e corroborado por outras provas, é meio idôneo para embasar condenação.

3.

A grande quantidade e a natureza do entorpecente apreendido afastam a hipótese de uso pessoal, ainda que o acusado se declare usuário.

4.

É cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando presentes os requisitos legais, podendo a fração de redução ser modulada em razão da quantidade e natureza da droga e dinheiro em miúdos.

5.

A prisão preventiva não pode subsistir quando a pena é fixada em regime semiaberto, por violar o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e §4º; LEP, art. 169, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no HC nº 803.086/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024.

·

STJ, AgRg no REsp nº 1891998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.06.2022, DJe 17.06.2022.

·

STJ, AgRg no AREsp nº 2316139/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024.

·

STF, Rcl nº 66061 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16.09.2024, DJe 03.10.2024.

·

STJ, AgRg no HC nº 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021.

·

TJPA, Apelação Criminal nº 2020.00749607-85, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2020, DJE 05.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para fixar a reprimenda em

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
bem como revogar a prisão preventiva por incompatibilidade com o regime semiaberto
,

m
antendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800360-19.2025.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE: GENILSON PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GENILSON PEREIRA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 31394645) em resumo, que em 15/03/2025, por volta das 23h45min, na Rua WE-06, Kitnet nº 03, Bairro Coutilândia, o Apelante, vulgo “Já Morreu”, foi
preso em flagrante
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006), após a polícia constatar intensa movimentação típica de usuários no local; durante a abordagem, tentou fugir, sendo contido, ocasião em que foram apreendidos
R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie
e
99 (noventa e nove) porções de substância entorpecente do tipo OXI
, além de se verificar a existência de
mandado de prisão preventiva em aberto
contra o investigado pelo mesmo delito, tendo este, na delegacia,
exercido o direito ao silêncio
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28754974), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 31394681) pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas, em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena para o mínimo legal, afastamento da pena de multa e reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado com consequente modificação do regime de cumprimento da reprimenda.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 31394684), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 31923443).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

A defesa do Apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal ter sido realizada no recorrente em via pública pelos policiais militares, alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando o acervo probante dela decorrentes, determinando-se seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares estavam em ronda de rotina, oportunidade em que visualizaram intensa movimentação típica de usuários no local; durante a abordagem, tentou fugir, sendo contido, ocasião em que foram apreendidos
R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie
e
99 (noventa e nove) porções de substância entorpecente do tipo OXI
, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 31394621 p. 12-13) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 31394652),
além de se verificar a existência de
mandado de prisão preventiva em aberto
contra o investigado pelo mesmo delito.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Conforme os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, de forma harmônica e convergente, restou consignado que a guarnição realizava rondas ostensivas em área notoriamente conhecida como ponto de intenso tráfico de drogas, caracterizada pela constante entrada e saída de usuários e pela utilização de imóveis para a comercialização de entorpecentes.
Ambos relataram que, ao perceber a aproximação da equipe policial, o acusado tentou evadir-se para o interior do imóvel, sendo, contudo, alcançado e abordado.
No curso da diligência, foram apreendidas substâncias entorpecentes e quantia em dinheiro, inclusive no interior da residência, circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da droga. Destacaram, ainda, que o acusado confessou a prática do tráfico e já era conhecido na localidade pela reiterada atuação na traficância, elementos que corroboram, de forma segura, a autoria e a materialidade delitiva.

Assim, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decidido inclusive em diversas Cortes:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. INVIÁVEL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de Diego Ramon Silveira da Silva, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega nulidade da busca pessoal e domicílio sem fundada suspeita, requerendo a absolvição ou a aplicação do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e a entrada no domicílio foram realizadas com fundada suspeita; (ii) verificar a existência de constrangimento ilegal nas circunstâncias da prisão em flagrante; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, considerando a valoração das circunstâncias judiciais; e (iv) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A "fundada suspeita" que autoriza a busca pessoal, conforme entendimento do STJ, deve ser baseada em elementos objetivos que indiquem a possibilidade de prática delitiva. No caso, ao perceber a aproximação dos policiais militares, o recorrente tentou empreender fuga
e se desfez de um embrulho contendo entorpecentes
, justificando a abordagem policial e a busca pessoal e, posteriormente, a busca domiciliar.

(...)
IV. Agravo regimental parcialmente provido para desclassificar a conduta do agravante para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
(AgRg no HC n. 803.086/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)”

Cumpre salientar ainda, que o Apelante negou os fatos narrados, contudo, de forma isolada.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante do Recorrente deixam claro que a revista pessoal não foi realizada de forma aleatória no Apelante, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares estavam em ronda de rotina, oportunidade em que visualizaram intensa movimentação típica de usuários no local; durante a abordagem, tentou fugir, sendo contido, ocasião em que foram apreendidos
R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie
e
99 (noventa e nove) porções de substância entorpecente do tipo OXI
, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 31394621 p. 12-13) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 31394652),
além de se verificar a existência de
mandado de prisão preventiva em aberto
contra o investigado pelo mesmo delito.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais mimlitares, de forma harmônica e convergente, restou consignado que a guarnição realizava rondas ostensivas em área notoriamente conhecida como ponto de intenso tráfico de drogas, caracterizada pela constante entrada e saída de usuários e pela utilização de imóveis para a comercialização de entorpecentes. Ambos relataram que, ao perceber a aproximação da equipe policial, o acusado tentou evadir-se para o interior do imóvel, sendo, contudo, alcançado e abordado.

No curso da diligência, foram apreendidas substâncias entorpecentes e quantia em dinheiro em notas trocadas bem como moedas no bolso do Recorrente e também no interior da residência, circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da droga. Destacaram, ainda, que o acusado confessou a prática do tráfico e já era conhecido na localidade pela reiterada atuação na traficância, elementos que corroboram, de forma segura, a autoria e a materialidade delitiva.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo/tinha em depósito os entorpecentes constantes no
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 31394621 p. 12-13)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo/ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, a quantidade encontrada com o Recorrente, observa-se a natureza da substância ilícita que possui alto poder nocivo (cocaína), que conforme Auto de Apresentação e Apreensão eram na quantidade de 99 (noventa e nove) petecas.

Ademais, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o Recorrente, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes assume essa condição para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.2. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito,
o Magistrado Singular já fixou a pena-base em seu mínimo legal, conforme se vê:

“(...)

3.
Dosimetria da pena

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)
culpabilidade:
considero esta circunstância favorável.

a.2)
antecedentes:
não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes

criminais, razão pela qual considero a presente favorável

a.3)
conduta social
: não há nos autos provas de fatos que a desabonem razão pela qual considero a presente favorável.

a.4)
personalidade:
sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto, razão pela qual considero a presente favorável

a.5)
motivos do crime: comuns à espécie
.

a.6)
circunstâncias

do crime
: não transbordam aos delitos desta espécie razão pela qual considero a presente favorável.

a.7)
consequências do crime
: no presente caso, considero a presente favorável.

a.8)
comportamento da vítima:
trata-se de crime vago.

Considerando que não há circunstâncias judicial que pesa contra o réu, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

(...).”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

2.3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando o afastamento da reincidência, bem como em razão do apelante preencher todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição, sem, contudo, fundamentar:

“c
)
Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Assim,
torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.
”

Analisando a
certidão de antecedentes criminais (ID nº 31394622), o Recorrente não possui sentença condenatória com trânsito em julgado, não havendo, portanto, comprovação de definitividade de qualquer decisão penal desfavorável.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, esta decidiu ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir ou modular a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS POSTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)

3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores.

4. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1891998 SP 2020/0218570-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Analisando o presente feito, verifico que segundo orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP,
a quantidade e a natureza das drogas apreendidas
podem servir de fundamento para a majoração da pena-base
ou para a modulação da fração da causa de diminuição
prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, desde que, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

1. Esta Corte Superior firmou jurisprudência, segundo a qual, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

2. Considerando que a quantidade e a natureza da droga não foi usada na dosimetria da pena-base, pois esta foi estabelecida no mínimo legal, e que não se afastou a redução da pena na terceira fase da pena, mas apenas se modulou a fração, o que é permitido pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, então não há ofensa à lei federal que justifique a revisão do julgamento das instâncias de origem.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2316139 GO 2023/0078827-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Assim, verifico que foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes (oxi), a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em valores miúdos e 01 (um) aparelho celular, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 22987370 p. 4), fotografia dos itens apreendidos (ID nº 22987370 p. 8), além dos depoimentos dos agentes que participaram do flagrante.

Desta feita,
dou parcial provimento ao presente pleito e aplico a fração redutora de 1/6 (um sexto) à reprimenda.

Considerando a pena-base fixada na segunda fase foi de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6 (um sexto), resta fixada a reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

2.4.

Da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto:

Dá-se provimento ao pleito defensivo, porquanto assiste razão à irresignação quanto à incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Com efeito, é pacífico o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso que o fechado”:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Salvo em casos excepcionais, é inadmissível a manutenção da prisão preventiva quando o apenado for condenado a cumprir pena em regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(Rcl 66061 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

Portanto, a custódia cautelar não pode subsistir quando o próprio édito condenatório reconhece a possibilidade de início da execução em regime mais brando.

Assim, fixado o regime semiaberto, impõe-se a revogação da prisão preventiva
decretada contra
GENILSON PEREIRA DA SILVA
, brasileiro, paraense, natural de Capitão Poço/PA, nascido em 12/07/1995, inscrito no CPF: 707.039.182-06, filho de Maria Vera Lúcia Pereira da Silva, residente na Rua WE-06, s/n, KIT NETO 03, Bairro: Coutilândia, Capitão Poço/Pa, atualmente custodiado e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

2.5.

Do afastamento da pena de multa:

Por fim,
pretende o afastamento da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 33 da Lei de Drogas pelo qual o réu foi condenado, é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos
e pagamento de multa (500 a 1500)
.

Pelo que se infere do artigo supracitado, a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a sanção de multa foi aplicada em um patamar que guarda correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados no tópico anterior, eis que se encontra estabelecida dentro dos preceitos legais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para fixar a reprimenda em

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
bem como revogando a prisão preventiva por incompatibilidade com o regime semiaberto
,

m
antendo-se os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026